Tribunal: TJDFT
Processo: 0704479-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA E DESOBEDIÊNCIA. PACIENTE SEGREGADO PREVENTIVAMENTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. RÉU SETENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza, a complexidade da causa e o número de réus.
2. Não se mostra razoável a soltura do paciente, acusado da suposta prática dos crimes de furto qualificado pelo emprego de chave falsa e desobediência, com a alegação de excesso de prazo, uma vez que a instrução criminal encerrou-se com menos de 180 dias, o que, por si só, ensejaria a aplicação da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”, tendo havido pedido de revogação da prisão preventiva, recesso judiciário, digitalização dos autos, bem como juntada de mídias, intimações e apresentação das alegações finais, estando atualmente o feito sentenciado e o réu condenado.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.